Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738499-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: JORGE LUÍS SANTOS COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, em desfavor de JORGE LUÍS SANTOS COSTA visando reformar a decisão ID 168139424, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705535-04.2022.8.07.0008, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 6 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator